Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714154-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADEMIR MOLINARI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CDC. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO. 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 2. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante (devedor) em exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373, §1o, do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridades do caso em análise, subsistindo, assim, o dever do agravante em exibir a documentação necessária. 3. No caso dos autos, tendo em vista a natureza do objeto a ser liquidado, o qual requer conhecimentos técnicos específicos, a d. Juíza de primeiro grau estabeleceu a liquidação por arbitramento. 3.1. Não há, por ora, motivos para infirmar tal conclusão, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer apenas como última alternativa no âmbito das liquidações, ou seja, apenas nas hipóteses em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. 3.2. O agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, limitando-se a dizer que o mutuário deveria comprovar a titularidade do crédito perseguido e o valor correspondente. 3.3. Ocorre que tais informações, se o caso, poderão ser oportunamente dirimidas justamente no âmbito da perícia. 3.4. Não bastasse, o caso concreto possui contornos fáticos que o distinguem de hipótese que serviu de paradigma para o julgamento do EREsp invocado pelo agravante, já que, nestes autos, as próprias partes já concordaram a respeito da cédula de crédito rural que será objeto da perícia contábil. 4. Desse modo, não se verifica, na espécie, a necessidade de comprovação de fato novo a justificar que a liquidação ocorra pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), sendo certo que os parâmetros fixados no título e a documentação constante nos autos, acrescida, se for o caso, de outras a serem fornecidas pela instituição financeira, são suficientes para a liquidação do julgado por arbitramento. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria imprescindível o chamamento ao processo do BACEN e da União, porquanto entende que deveriam figurar como partes passivas ad causam, devendo formar litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a ausência deles (i) exclui o direito facultado ao réu de chamar os demais devedores solidários ao processo; (ii) prejudica o exercício amplo do contraditório; e (iii) contraria a tese fixada no recurso especial repetitivo 1.145.146/RS (Tema 315/STJ). Afirma que, tendo sido ajuizada a ação de liquidação provisória de sentença por arbitramento somente em face do recorrido, deve ser acolhido o pedido para converter a liquidação provisória por arbitramento em liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, hipótese que em que é cabível o chamamento ao processo do BACEN e da União, remetendo-se, posteriormente, os autos à Justiça Federal; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando ser imprescindível a prévia liquidação, pelo procedimento comum, das sentenças genéricas coletivas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, inciso III, 132, e 509, inciso II, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 2o, IV, DA MP 2.196-3/01. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União"(AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 02/05/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.878.338/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. (...) 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. (...) 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025